Tribunal: TJES
Processo: 0003628-04.2007.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 0003628-04.2007.8.08.0050
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Viana
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Uilton Pena Machado

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. ART. 483, § 1º, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ART. 593, III, “D”, DO CPP. TESE DEFENSIVA VEROSSÍMIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 483, § 1º, do CPP, em benefício do réu Uilton Pena Machado, acusado de homicídio qualificado. O Parquet sustenta que a decisão dos jurados contrariou as provas dos autos, pleiteando a sua anulação e a realização de novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas dos autos ou se está manifestamente em contrariedade ao conjunto probatório, a justificar sua anulação com base no art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A versão acusatória baseia-se em elementos indiciários e testemunhos indiretos que apontam motivo e ameaças anteriores, mas sem testemunha ocular do fato.
4. A defesa apresentou negativa de autoria, ausência de prova direta e tese de álibi verossímil, indicando localização diversa do réu no horário do crime.
5. A decisão do júri, ao optar pela versão defensiva, não se mostra arbitrária ou dissociada das provas, encontrando respaldo na controvérsia probatória e na ausência de certeza quanto à autoria.
6. A soberania dos veredictos impede a substituição da valoração dos jurados por juízo diverso quando a tese acolhida tem suporte fático razoável nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A absolvição pelo Tribunal do Júri deve ser preservada quando a tese defensiva não está totalmente dissociada das provas produzidas em juízo.

2.
Não se configura a hipótese do art. 593, III, “d”, do CPP quando a decisão absolutória encontra amparo em elementos probatórios verossímeis, ainda que frágeis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 483, § 1º; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 866.389/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024.

STJ, AgRg no AREsp 2.351.791/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023.

STJ, AgRg no HC 993.391/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

STJ, AgRg no AREsp 2.298.953/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003628-04.2007.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UILTON PENA MACHADO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 0003628-04.2007.8.08.0050
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Viana
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Uilton Pena Machado

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. ART. 483, § 1º, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ART. 593, III, “D”, DO CPP. TESE DEFENSIVA VEROSSÍMIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 483, § 1º, do CPP, em benefício do réu Uilton Pena Machado, acusado de homicídio qualificado. O Parquet sustenta que a decisão dos jurados contrariou as provas dos autos, pleiteando a sua anulação e a realização de novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas dos autos ou se está manifestamente em contrariedade ao conjunto probatório, a justificar sua anulação com base no art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A versão acusatória baseia-se em elementos indiciários e testemunhos indiretos que apontam motivo e ameaças anteriores, mas sem testemunha ocular do fato.
4. A defesa apresentou negativa de autoria, ausência de prova direta e tese de álibi verossímil, indicando localização diversa do réu no horário do crime.
5. A decisão do júri, ao optar pela versão defensiva, não se mostra arbitrária ou dissociada das provas, encontrando respaldo na controvérsia probatória e na ausência de certeza quanto à autoria.
6. A soberania dos veredictos impede a substituição da valoração dos jurados por juízo diverso quando a tese acolhida tem suporte fático razoável nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A absolvição pelo Tribunal do Júri deve ser preservada quando a tese defensiva não está totalmente dissociada das provas produzidas em juízo.

2.
Não se configura a hipótese do art. 593, III, “d”, do CPP quando a decisão absolutória encontra amparo em elementos probatórios verossímeis, ainda que frágeis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 483, § 1º; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 866.389/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024.

STJ, AgRg no AREsp 2.351.791/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023.

STJ, AgRg no HC 993.391/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

STJ, AgRg no AREsp 2.298.953/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003628-04.2007.8.08.0050

APELANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO : UILTON PENA MACHADO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se
de Apelaç
ão

c
rimina
l

i
nterposta
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença
do Tribunal do Júri
que,
absolveu o acusado UILTON PENA MACHADO, com base no art. 483, §1º, do Código de Processo Penal, sendo, portanto, julgada improcedente a acusação inicialmente formulada
.

Em seu recurso, o Ministério Público, após discorrer sobre suas razões, invoca a reforma da sentença, afirmando que o resultado do julgamento está em contrariedade às provas dos autos, devendo, portanto, ser o júri anulado para ser determinado um novo júri com base no art. 593, III, “d” do CPP.

A defesa, segundo suas razões, sustenta a regularidade do julgamento, devendo ser mantida a sentença.

Em seu Parecer, pugna a Procuradoria pelo acolhimento da pretensão de reforma,
afirmando que restou demonstrado pelas provas coligidas aos autos, que restou demonstrado a existência do evento criminoso denunciado e à necessidade de responsabilização do réu, e evidentemente a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, a fim de que o apelado seja submetido a novo julgamento perante o e. Tribunal Popular do Júri
.

Sobre os fatos necessário destacar que n
o dia 19 de maio de 2007, por volta das 20h30, na residência da vítima Maria das Dores da Paixão Zanelato, localizada em Marcílio de Noronha, Viana/ES, o denunciado UILTON PENA MACHADO, ex-genro da vítima, teria efetuado disparos de arma de fogo (revólver não apreendido) contra ela, através da janela da casa, causando-lhe ferimentos fatais descritos no laudo de exame cadavérico.

A motivação seria vingança e inconformismo com a separação de Uilton e a filha da vítima (Michele), que havia sido acolhida pela mãe após relatar maus-tratos e ameaças por parte do denunciado. Uilton teria ameaçado matar toda a família da ex-companheira, começando pela sogra.

Eminentes Pares, conforme definiu o STJ:

A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.(AgRg no AREsp n. 2.298.953/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Nesse sentido, destaca-se o ensinamento do jurista Fernando Capez sobre a alínea “d” do §3º do referido artigo:

Contrária à prova dos autos é a decisão que não encontra amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório. Não é o caso de condenação que se apoia em versão mais fraca. Só cabe apelação com base nesse fundamento uma única vez. Não importa qual das partes tenha apelado, é uma vez para qualquer das duas. Diante de recurso de apelação com base no art. 593, III, d, do CPP, “é imprescindível que o Tribunal avalie a prova dos autos, com fim de perquirir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados. Trata-se de providência objetiva de cotejo do veredicto com a prova dos autos, sendo prescindível qualquer ingresso na mente dos jurados” (STJ, Rcl 42.274/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 24-5-2023).

Portanto, apenas quando o veredicto dos jurados for arbitrário, extremamente discrepante e claramente contrário às provas dos autos,
d
esta forma, faz-se imprescindível o debruçar sobre as provas apresentadas nos autos, posto que a acusação acolhe a assimetria na análise dos jurados, ao passo que a defesa entende, obviamente, pela manutenção do julgamento.

No caso vertente, o Ministério Público sustenta que a absolvição contrariou as provas que indicavam a autoria do apelado, citando depoimentos sobre o motivo (conflito familiar), ameaças prévias, a presença do réu nas proximidades e a suposta inconsistência de seu álibi. A Procuradoria de Justiça corrobora essa visão, enfatizando a força dos depoimentos indiretos e das circunstâncias que apontariam para o apelado.

Por outro lado, a Defesa, em suas contrarrazões, argumenta que a absolvição encontra respaldo na ausência de prova testemunhal direta e inequívoca da autoria. Ressalta que a principal acusadora, Michele (filha da vítima e ex-companheira do réu), não presenciou o crime, pois estava tomando banho, e suas acusações imediatas poderiam ser fruto de presunção ou desespero.

Aponta que as demais testemunhas apenas reproduziram o que ouviram de Michele. Além disso, a Defesa apresentou em plenário uma tese baseada no horário do crime (que, segundo algumas testemunhas, teria ocorrido por volta das 19h00) e no álibi do réu, que estaria trabalhando ("batendo laje") em outra cidade (Serra) até as 19h30, tornando sua presença em Viana no momento do crime improvável.

Diante desse cenário, verifica-se a existência de, ao menos, duas vertentes probatórias apresentadas aos jurados:

A versão acusatória
que é

baseada em fortes indícios circunstanciais (motive, ameaças, oportunidade, álibi inicial questionado) e depoimentos indiretos, mas veementes, de pessoas próximas à vítima.

E, por outro lado, a
versão defensiva
que está

f
undada na negativa de autoria, na ausência de testemunhas oculares diretas, na crítica à credibilidade dos depoimentos de "ouvir dizer" e na apresentação de um álibi relacionado ao horário do crime e à localização do réu.

O Conselho de Sentença, ao responder negativamente ao quesito da autoria, optou por acolher a tese defensiva, possivelmente por entender que as provas acusatórias não eram suficientes para gerar a certeza necessária para uma condenação, aplicando, assim, o princípio
in dubio pro reo
.

Tal escolha, ainda que possa divergir da convicção deste órgão julgador ou da interpretação que o Ministério Público faz das provas, não se mostra
manifestamente
contrária ao acervo probatório, pois encontra guarida na vertente defensiva, que explorou a ausência de prova direta e apresentou um álibi plausível. Não se trata de decisão arbitrária ou completamente divorciada dos autos.

Neste sentido o STJ

[...]
A decisão do Tribunal do
Júri

deve ser preservada, pois a tese de negativa de autoria não está totalmente dissociada das
provas

produzidas em juízo, especialmente o interrogatório do réu.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri

deve ser respeitada, não cabendo ao Tribunal a quo ou a esta Corte Superior valorar as
provas

dos autos e decidir pela tese prevalente.

5. A ausência de oitiva das testemunhas oculares em Plenário do Tribunal do
Júri

ressalta a impossibilita a cassação do veredicto dos jurados por manifesta
contrariedade

às
provas

dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "A absolvição pelo Tribunal do
Júri

deve ser preservada quando a tese defensiva não está totalmente dissociada das
provas

produzidas em juízo".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 866.389/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.351.791/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023.
(AgRg no HC n. 993.391/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Como bem lembrado pela Defesa e pela jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, é lícito aos jurados optar por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, ainda que não seja a mais robusta. Anular o julgamento, neste caso, significaria violar a soberania dos veredictos.

Portanto, não estando configurada a hipótese excepcional do art. 593, III, 'd', do CPP, a manutenção da decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.